Tribunal: STF
Processo: ARE 1356189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação objetivando compelir o Município de Diadema a providenciar o Auto de vistoria de Corpo de Bombeiros para escola municipal de educação básica. 



    DEVER DO ESTADO DE FORNECER SEGURANÇA E PROTEÇÃO - É dever do Estado organizar e fiscalizar um sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de fornecer segurança e proteção a todos os estudantes que nele integram e submetem-se à sua guarda imediata nos estabelecimentos oficiais de ensino. Município que não comprovou que a escola oferece condições de segurança necessárias ao seu regular funcionamento. Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como prova da implantação de medidas de segurança, incontroversa. 



    AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - Dadas as características do caso concreto e das provas apresentadas nos autos, não há ingerência do Poder Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia administrativa do ente público e da tripartição dos poderes previsto no art. 2º, da Constituição Federal. O prazo fixado pelo juízo se mostra mais que suficiente para cumprimento da obrigação, com a devida ponderação diante da necessidade de realização de obras e de trâmites burocráticos, além de a multa, legitimamente aplicada, ser irrisória. Inquérito civil de março de 2018, ajuizada a ação em novembro de 2018, persistindo a situação de perigo e insegurança para crianças, adolescentes, professores e outros. Sentença de procedência mantida. Recurso do Município não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da CF/1988. 



    Sustenta que a condenação do Município para que apresente Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em escola municipal violou o princípio da separação dos poderes; a reserva do possível; as regras de licitação; bem como os regimes financeiro e orçamentário.



    Aduz que, em razão da grave crise financeira e da toda a crise gerada pela COVID-19, o Município de Diadema está tendo dificuldades de realizar as obras em questão, não havendo qualquer omissão dolosa no caso. 



    Afirma que “a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução” (Vol. 2, fl. 39).



    Ressalta que o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é insuficiente para que a administração realize suas contratações por licitação, além de desrespeitar o regime financeiro e orçamentário das contratações.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido, aplicando-se o óbice das Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 2, fl. 57).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 2, fl. 68).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o ente público a apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a Escola Municipal de Educação Básica Dr. Humberto Marouelli Mendonça, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (Vol. 2, fl. 10):



    “Com efeito, sabe-se, é verdade, que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não pode o Poder Judiciário compelir o Executivo a praticar atos de gestão pública, os quais, além de dependerem de um planejamento administrativo e orçamentário, obedecem a critérios de natureza discricionária da Administração Pública. 



    Também é inegável que atualmente existe um excesso na judicialização de políticas públicas, traduzida no requerimento ao Judiciário de ingerência na função precípua do Executivo. 



    Há uma proliferação de ações coletivas para reforma de prédios públicos, contratação de pessoal, alocação de recursos humanos, reestruturação de carreiras, aplicação de verbas na saúde, educação, etc. Todas essas medidas são, sim, necessárias, mas a sua consecução deve ser resguardada ao Poder que tem melhores condições de decidir quanto à conveniência e oportunidade para implementação das medidas. 



    Não obstante essas considerações iniciais, diante da necessidade de proteção dos alunos e professores que passam pela escola todos os dias, o caso dos autos difere de tantas outras ações de ingerência no Poder Executivo, na medida em que incontroverso que a escola não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como prova da implantação de medidas de segurança, cuja não realização representa risco à incolumidade dos alunos e funcionários que frequentam a escola, de maneira que o Município não comprovou que a escola oferece condições de segurança necessárias ao seu regular funcionamento. 



    Nesse sentido, sabe-se que é dever do Poder Público organizar e fiscalizar um sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de fornecer segurança e proteção a todos os estudantes que nele integram e submetem-se à sua guarda imediata nos estabelecimentos oficiais de ensino. 



    Nos termos do artigo 11, da Lei 9.394/96, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, os Municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 



    Por tal razão, o pedido inicial não demonstra ingerência do Poder Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia administrativa do ente público e da tripartição dos poderes previsto no art. 2º, da Constituição Federal. 



    Ademais, o fato de uma determinada contratação se inserir entre as hipóteses legais de exigibilidade de licitação, não significa, obviamente, que Administração esteja dispensada de cumprir com suas obrigações e responsabilidades, em especial, no que se refere à garantia e proteção dos direitos de crianças e adolescentes, previstos no ECA e no texto constitucional, para não se falar, na situação de risco à vida de crianças e funcionários que frequentam as escolas municipais. 



    Cumpre ressaltar que o simples fato de o procedimento ser burocrático e demorado não pode servir de escusa para o Poder Público Estadual não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança dos prédios públicos, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, pois tais imóveis abrigam escolas e, portanto, a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direto à educação (art.6º da C.F.) e, mais que isso, envolve à inviolabilidade do direito à vida e segurança de crianças, adolescentes, pessoas que merecem especial proteção do Estado (art. 5º, caput e §1º; art.6º da C.F.; art. 4º, parágrafo único e art. 98, II, ambos do ECA)”.



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Dr. Humberto Marouelli Mendonça o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente